Tribunal: STF
Processo: Rcl 65938
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Auto Viação Veleiro Ltda. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000143-08.2020.5.19.0010), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o agravo de instrumento para esta CORTE.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de ação em trabalhista em que o Reclamante requer a rescisão indireta. 



    A ação foi julgada parcialmente procedente e a Reclamada interpôs o Recurso Ordinário contra a referida sentença, o qual foi a ser denegado por deserção, em que pese a Reclamada ter comprovado ausência de recursos e ter pedido os benefícios da justiça gratuita. 



    Desde então a Reclamante apresentou diversos recursos com a finalidade de reverter a decisão, inclusive, foi negado o Recurso Extraordinário e – por esse motivo- ingressou com agravo ao Rext. Ocorre que, nesse momento, o próprio TST julgou o indeferimento do Agravo ao Rext sem remeter os autos para este Colendo Tribunal.



    […]



    Por fim, a jurisprudência do Colendo STF, em casos semelhantes, assentou ser procedente a reclamação quando o ato reclamado obsta remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto contra decisão que inadmite o recurso extraordinário por não cumprimento de requisito formal. Nesse sentido: 



    […]



    É certo que compete ao STF o julgamento do Agravo interposto contra a decisão do ministro que negou o Recurso Extraordinário. Sequer cabe ao juízo a quo, exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na Súmula número 727 do STF, verbis: 



    “SÚMULA 727: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.” 



    […]



    Assim, não paira qualquer dúvida que o ministro usurpou a competência outorgado ao STF negando trânsito a Agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso.”



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, seja julgado “procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000064-70.2022.5.19.0006, seja conhecido e julgado pelo STF”.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que o reclamante não apresentou a a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente